Tribunal: TJSP
Processo: 2266175-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2266175-94.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000160374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266175-94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
agravantes BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO e BANCO
BRADESCO S/AO, é agravado BRUNO HERRERIA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2266175-94.2019.8.26.0000
VOTO No 36.607
2
COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL - 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO LOSANGO S/A
BANCO MÚLTIPLO e
BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: BRUNO HERRERIA
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO ANA LÚCIA FUSARO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Aquisição de
móveis planejados. Demanda condenatória. Etapa de
cumprimento de julgado (honorária de sucumbência).
Impugnação rejeitada. Recurso de impugnantes.
Provimento.
VOTO No 36.607
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, réus, em etapa de
cumprimento de julgado (demanda condenatória: honorária de
sucumbência), os agravantes questionam disciplina, que rejeitou
impugnação fundada em tese de inexequibilidade de título executivo.
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 322).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2266175-94.2019.8.26.0000
VOTO No 36.607
3
Contraminuta, a fls. 327/333.
Informações da instância da causa, a fls.
334/335.

FUNDAMENTAÇÃO
De fato, sem disciplina expressa, no respectivo
título condenatório, a afetar a posição dos agravantes, não há como
exigir-lhe pagamento de honorária de sucumbência (fls. 241/245 e
283/284).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para acolher impugnação ao cumprimento de
sentença, afastando exigibilidade de valores condenatórios, em
relação aos agravantes.
CARLOS RUSSO
Relator